Tribunal: TJMT
Processo: 0013056-19.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013056-19.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO WEIRICH - CPF: 009.089.490-14 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.437.401/0001-39 (APELADO), MARIA INES JOAO - CPF: 702.167.001-08 (APELADO), GENIVALDO PADOVANE DA COSTA - CPF: 650.218.861-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE – ART. 329, II, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Após o saneamento do processo, afigura-se escorreita a sentença que não acolhe a matéria impugnada, nos termos do artigo 329, inciso II do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0013056-19.2016.8.11.0015

APELANTE:

RICARDO WEIRICH

APELADOS:

GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
RICARDO WEIRICH
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de indenização de danos morais e materiais
ajuizada por
GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI – ME E OUTROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data (súmula no 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante alega que a sentença merece reforma quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Assevera para tanto
“que os requeridos foram devidamente citados da presente demanda, bem como estavam cientes do avençado com o autor no momento da compra do veículo e se mantiveram inertes, permitindo que o veículo permanecesse se deteriorando no pátio do DETRAN, como lá ainda se encontra desde o ano de 2015”
(sic).

Dessa forma, defende que
“resta clarividente que a r. sentença deve ser reformada, julgando-se procedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais equivalentes ao valor de bem no montante de R$ 25.015,00 (vinte e cinco mil e quinze reais), mantendo-se a sua condenação em danos morais”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais equivalentes ao valor do bem no montante de R$25.015,00 (vinte e cinco mil e quinze reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme Id. 102150977.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão sob apreciação, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Infere-se dos autos que o autor alega, em síntese, que em outubro de 2014, adquiriu da empresa requerida o veículo VW Saveiro 1.6, placa MIA-1343, pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais), o qual foi devidamente pago, mediante a entrega de um veículo e uma motocicleta aos requeridos, bem como financiamento de parte do valor do bem.

Aduz que os requeridos se responsabilizaram pela quitação das multas pretéritas lançadas no registro do bem, a fim de possibilitar a transferência do domínio ao requerente. Entretanto, em outubro de 2015, após um acidente de trânsito, o veículo foi recolhido ao pátio do Detran e o requerente se encontra privado da posse do bem, uma vez que existem débitos pendentes que impedem o licenciamento do veículo.

Requereu, dessa forma, que os requeridos sejam compelidos a regularizarem os débitos pendentes sobre o veículo e a transferirem a sua propriedade para o requerente. Ainda, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Constata-se que os requeridos foram regularmente citados da presente demanda, entretanto mantiveram-se inertes, oportunidade em que a parte autora vindicou a decretação da revelia das mesmas, bem como pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, conforme petitório de Id 101618513 – pág. 70.

Ato seguinte fora decretada a revelia dos requeridos, conforme decisão de 101618513 – pág. 70/71, ocasião em que a Magistrada singular também saneou o processo e designou audiência de instrução e julgamento que se realizou em 28/08/2019 (Id. 101618514 – pág. 18).

Infere-se, ademais, que em fevereiro de 2021, no Id 10618515 – pág. 10, o requerente pugnou pela conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor atualizado do veículo, sob o argumento de que não possui interesse em reaver o bem móvel que se encontra recolhido no pátio do Detran por longo lapso temporal, tendo se deteriorado e perdido o valor.

Após a realização do ato formal, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte requerida à obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data (súmula no 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC).

Entretanto, indeferiu o pedido do autor de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ao argumento de que a alteração do pedido não pode ser feita no momento processual, uma vez que é admitida somente até a fase de saneamento, conforme dispõe o art. art. 329 do Código de Processo Civil, bem como afirmando que a conversão pressupõe a condenação da parte adversa à obrigação de fazer e que esta se mostre impossível ou não consiga resultado prático equivalente, o que não é o caso dos autos.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob a justificativa de que não mais possui interesse em reaver o bem em razão do decurso do tempo e sua deterioração, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No caso dos autos, em que pesem as alegações do apelante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto restou caracterizada a alteração da causa de pedir após o saneamento do feito, conforme muito bem consignado em sentença pela Magistrada de piso.

Digo isso porque a atual legislação processual é expressa no sentido de se revelar descabida a conversão em perdas e danos (artigo
329
, inciso
II
do
CPC)
, de modo que não há possibilidade de alteração de causa de pedir após saneamento do feito, confira:

"
Art. 329
.
O autor poderá:

I
- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II
-
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único
. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”.

A regra acima enunciada é bastante clara: efetivada a citação, não é mais lícito ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir da ação sem o consentimento do réu, o que, a propósito, só poderá ocorrer até o saneamento do feito.

Assim, tem-se por evidente que o pedido de conversão em perdas e danos somente poderia ser analisado se efetivado antes da citação da ré ou, após essa, com o seu devido consentimento, mas sempre antes do saneamento, o que não ocorre no caso concreto, impondo-se, assim, a incidência, no caso, da regra processual supratranscrita.

A toda evidência tal medida, contemplada no art. 329 do CPC, prestigia o denominado princípio da estabilização da lide, pelo qual, feita a triangularização da relação processual, defeso ao autor inovar unilateralmente o pedido ou a causa de pedir do processo, prestando-se, dessa maneira, a impedir que surpresas advenham para o sujeito passivo, permitindo-se, por conseguinte, seu pleno exercício de direito de defesa e a prática do contraditório.

Logo, escorreita a sentença.

A propósito, em caso absolutamente análogo já decidi:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – EXAME MÉDICO – PERDA DO OBJETO – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
Após o saneamento do processo, afigura-se escorreita a sentença que não acolhe a matéria impugnada, nos termos do artigo 264, parágrafo único do CPC/73 recepcionado pelo artigo 329, inciso II do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe
.”
(TJ-MT – APL: 00010065120148110040 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DE BLOQUEIO POR DÍVIDA DITA INEXISTENTE – INDÍCIOS MÍNIMOS DO DIREITO DO AUTOS NÃO VISLUMBRADOS – RÉU QUE DEMONSTRA PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA FATURA REALIZADO PELA AUTORA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 329 DO CPC – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INOVAÇÃO UNILATERAL DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSIBILIDADE
– PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I) A autora alega que teve seu crédito recusado ao tentar realizar compras em um estabelecimento comercial, alguns dias antes da propositura da ação, que foi ajuizada em 07/07/2020. No entanto, não há qualquer prova de que a autora tentou realizar compras, e caso tenha acontecido, em que momento de fato isso aconteceu. Assim, conquanto invertido o ônus da prova, é ônus do autor- consumidor demonstrar elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, o que na hipótese não restou atendido.
II) Segundo a redação do art. 264 do CPC, efetivada a citação, não é mais lícito ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir da ação sem o consentimento do réu, o que, a propósito, só poderá ocorrer até o saneamento do feito. A medida contemplada no art. 264 do CPC prestigia o denominado princípio da estabilização da lide, pelo qual, feita a triangularização da relação processual, defeso ao autor inovar unilateralmente o pedido ou a causa de pedir do processo, prestando-se, dessa maneira, a impedir que surpresas advenham para o sujeito passivo, permitindo-se, por conseguinte, seu pleno exercício de direito de defesa e a prática do contraditório.
III) Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-MS – AC: 08023985220208120008 MS 0802398-52.2020.8.12.0008, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 22/06/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2021)

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO E REVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. APELAÇÃO1: INSURGÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE LABORAL. PLEITO PELA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DEU ORIGEM A DEMANDA E A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NÃO GEROU DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES NORMALMENTE EXERCIDAS. ACIDENTE SUPERVENIENTE QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM O PEDIDO CONTIDO NA PEÇA EXORDIAL.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR QUE SOMENTE SÃO ADMITIDOS ATÉ O SANEAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO2: INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. DECISÃO QUE O CONDENOU A RESSARCIR O INSS PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. HIPÓTESE EM QUE O VENCIDO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RAZÃO DO JULGAMENTO PELO STJ DO TEMA 1.044. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO. PREJUDICADO.”
(TJ-PR – APL: 00003296720088160177 Xambrê 0000329-67.2008.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 03/12/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em grau de recurso, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022